Tribunal: TJDFT
Processo: 0714733-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714733-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WEBERSON PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em virtude da interposição dos recursos de IDs 58104781 e 58677703, abra-se vistas aos recorridos para se manifestarem, em homenagem aos primados do contraditório e da ampla defesa, caso queiram. Brasília-DF, data de registro da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador